Tribunal: STF
Processo: ARE 1560994
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa FESP. Reexame de fatos e provas. Análise de direito local. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, por demandar o reexame de circunstâncias fático-probatórias e a análise de norma infraconstitucional local.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a infirmar a decisão agravada, que aplicou as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal ao caso; e (ii) se a controvérsia sobre a constitucionalidade da taxa FESP demanda reexame de fatos e provas ou análise de direito local.



    III. Razões de decidir



    3. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    4. A controvérsia posta ao exame desta Corte Constitucional – qual seja, a constitucionalidade da taxa FESP – demanda o reexame de circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.